Tribunal: TJMT
Processo: 1046823-45.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046823-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DÉBITO IMPUTADO A MAIOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme estabelece o enunciado da Súmula nº. 227 do Superior Tribunal de Justiça, “
a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral
”.

2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas.

3. O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reconhecimento de Cobrança Abusiva combinada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.º
1046823-45.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor de
SERASA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante determinação contida no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que em 07 de junho de 2019 o sistema oferecido pela apelada não estava funcionando, não tendo êxito na prestação de serviços contratados.

Informa ser necessário levar em consideração a conduta das partes no decorrer do cumprimento contratual, eis que “
sempre houve boa relação e confiança entre os contratantes, bem como sempre houve cooperação, estando sempre alinhados à boa-fé
”.

Cita ter informado a apelada sobre os problemas em sua plataforma bem como do faturamento a maior, que respondeu por meio de seus prepostos que não efetuasse o pagamento até que se solucionasse esse imbróglio administrativamente.

Assim, considerando haver contradição na conduta da apelada, no cumprimento do contrato, alega ter esta incorrido em ilicitude, contrariando o princípio geral da boa-fé contratual.

Pugna seja ponderado que foi efetivado o pagamento do débito pela apelante, demonstrando sua boa-fé. Dessa forma, pugna pelo provimento do apelo interposto.

Ainda, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que “
o magistrado de origem não apreciou os áudios das ligações contidas nos protocolos informados pela requerente, bem como, as provas que ‘apreciou’, fez a interpretação completamente equivocada
”, requer seja declarada a nulidade da sentença.

A parte apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 167290225), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 167290226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Reconhecimento de Cobrança Abusiva combinada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.º 1046823-45.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante determinação contida no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ter firmado com a ré “
contrato de prestação de serviço para fornecimento de dados referentes a CPFs E CNPJs através do da Serasa Experian, com o fito de se auxiliar no desenvolvimento de seus negócios e projetos, perante a análise de créditos e débitos de terceiros
”.

Cita que a relação existente entre as empresas fluiu normalmente até a emissão da fatura com vencimento em 05 de julho de 2019, no valor de R$ 2.075,39 (dois mil e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), haja vista ter ocorrido aumento que julga ser indevido.

Alude que em 07 de junho de 2019 o endereço eletrônico da ré apresentou inconsistências, não gerando os resultados buscados.

Informa que “
o sistema do Serasa Expirian cobra uma taxa fixa por acesso e por tipo de serviço prestado. Sendo assim, multiplica-se o valor fixo do respectivo serviço prestado pela quantidade de acesso do mesmo
”.

Alega a autora que constatou no demonstrativo de fatura a cobrança de todas as tentativas de acesso do dia 07 de junho de 2019.

Menciona ter entrado em contato com a ré, que lhe recomendou que não efetuasse o pagamento do boleto respectivo, pois iriam verificar o equívoco, regularizando a quantia a ser cobrada.

Contudo, declara a apelante que mesmo reconhecendo o erro na cobrança, a ré não emitiu nova fatura bem como solicitou fosse seu nome incluído no rol de maus pagadores.

Diante do exposto, restando infrutíferas as tentativas de resolução pela via administrativa, considerando ilegal o praticado pela ré, propôs a autora a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Contestando os fatos apresentados na inicial, defende a ré, em resumo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a incidência da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça; a legitimidade da cobrança impugnada; inocorrência de danos morais à pessoa jurídica ante a ausência de lesão à honra objetiva; pugnando sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que os serviços prestados foram minuciosamente demonstrados pela ré, eis que trouxe aos autos documentos capazes de concretizar as suas alegações, bem como não ter restado demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da anotação indevida; julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Isso porque, atentando ao que foi exposto bem como às provas juntadas, tem-se que a ré acostou aos autos o demonstrativo analítico de consultas da autora (id. 167290195), documento em que discrimina todos os serviços prestados à esta.

Desse modo, em que pesa a alegação de erro no sistema em 07 de junho de 2019, neste mesmo mês houveram diversos serviços utilizados, o justifica a cobrança do valor de R$ 911,12 (novecentos e onze reais e doze centavos) como mensalidade referente ao mês de junho, sendo a autora ressarcida em R$ 1.236,84 (mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento juntado pela própria ré (id. 167290198).

Assim, restou configurado a cobrança indevida da mensalidade referente ao mês de junho de 2019, no valor de R$ 2.075,39 (dois mil e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

No que tange aos danos morais, considerando que a autora teve seu nome negativado em razão de débito indevido, estes restam configurados, eis que O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. PESSOA JURÍDICA.
ABALO À IMAGEM DA EMPRESA
.
DANOS MORAIS
.
CONFIGURAÇÃO
. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o enunciado da súmula nº. 227, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral". 2.
O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas
. 3.
O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação
. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL
- MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA - RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 2. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido. (TJ-MT - N.U 0000173-77.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data desta decisão e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; bem como invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023